Tribunal: STF
Processo: RE 83164
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPOSITO FEITO PELO CONTRIBUINTE, PARA
GARANTIA DAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL (ART. 7, PAR 2 A
5, DA LEI N. 4.357/64). DEVE FLUIR, QUANDO SOLVIDO O LITIGIO A FAVOR
DO DEPOSITANTE, DESDE A EFETIVAÇÃO DO DEPOSITO (RE 76.123, 16.4.74).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.